Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO OBJETO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO PEDIDO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. As omissões e os erros materiais passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Apura-se nos autos originais que as cotas da segunda empresa foram alienadas em data posterior à citação válida. Não se aplicam à hipótese os fundamentos dispendidos quanto à primeira empresa.
4. Entretanto, mister novamente concluir pelo desprovimento do pleito recursal, por falta de provas de fraude à execução. A alienação das cotas sociais antes do registro de penhora, por si só, não está apta a demonstrar a suposta ilicitude. Não há prova de que os cessionários tinham conhecimento da existência da dívida em nome da devedora ou da má-fé do negócio jurídico. Além disso, não há elementos nos autos originários que indicam que foram esgotadas as buscas de patrimônio da devedora.
5. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do resultado do julgamento.